Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701174-60.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIVELATO COMERCIO VAREJISTA LTDA AGRAVADO: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRIVELATO COMERCIO VAREJISTA LTDA contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação à penhora realizada nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0704101-64.2023.8.07.0001, na qual é exequente. Conforme fundamentação exposta e pedidos formulados nas razões recursais, a agravante pretende seja determinado o desbloqueio da quantia penhorada na origem e seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução já opostos. Não consta no recurso fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. O pedido de justiça gratuita foi indeferido (ID 59731256) e o preparo recursal recolhido (ID 60046827 e 60046828). Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 11 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora